Tribunal: TJDFT
Processo: 0709329-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DO RESPECTIVO ENTE DA FEDERAÇÃO. PACTO FEDERATIVO.
1. A presença do município de Porto Alegre no polo passivo da demanda impõe o reconhecimento da competência absoluta para apreciar a matéria.
2. A interpretação lógica e sistêmica da regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil, deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação.
3. A fixação da competência da Varas de Fazenda Pública é em razão da pessoa, no caso em tela, o Município de Porto Alegre, revelando-se, por sua essência, de natureza absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do CPC.
4. Em se tratando de competência absoluta, aplicável a regra do §1o do art. 64 do CPC, segundo a qual: “§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.”
5. Incompetência absoluta reconhecida de ofício.